Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719404-03.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CECILIA CRISTINA MOURO DE SOUZA RECORRIDO: SINDOMAR JOAO DE QUEIROZ DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 5 de fevereiro de 2024 (ID 55971883). Após o indeferimento da gratuidade de justiça, foi conferido o prazo de 48h para recolhimento de custas e preparo (ID 57173457). Ocorre que, decorrido o prazo em 3/4/2024 sem manifestação, a autora, em 9/6/2024, apresentou apenas as guias de custas e preparo, cujo pagamento comprovou somente em 19/6/2024 (ID 60063409 e 60475709). Ainda que se aceitasse as guias de custas e preparo apresentadas no ID 58678720, elas só foram juntadas ao processo em 2/5/2024, ultrapassando em um mês o prazo estabelecido e não resultaria no conhecimento do recurso, pois tais guias se referem a outro processo. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). À Secretaria para retirar o processo da pauta da 9a Sessão Ordinária Virtual. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA